Tribunal: TJES
Processo: 5008781-20.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008781-20.2025.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCOS VINICIUS ALMEIDA FERNANDES e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLURALIDADE DE RÉUS. DESISTÊNCIA DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO DO FEITO. ART. 80 DO CPP. OMISSÃO SANADA. MANUTENÇÃO DA UNIDADE PROCESSUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por acusada pronunciada em ação penal por homicídio qualificado, contra acórdão que homologou a desistência de Recurso em Sentido Estrito por ela interposto, julgando-o prejudicado, e, na mesma assentada, conheceu e negou provimento aos recursos dos corréus, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de desmembramento do processo formulado pela embargante em conjunto com a desistência recursal, bem como estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a separação dos feitos em processo de competência do Tribunal do Júri com pluralidade de réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem efeito devolutivo restrito, limitando-se à verificação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4. O acórdão embargado incorre em omissão ao não apreciar expressamente o pedido de desmembramento do feito, formulado de maneira concomitante à desistência do recurso pela acusada.

5. A homologação da desistência recursal não implica, automaticamente, a separação do processo quando há pluralidade de réus, devendo a cisão ser avaliada à luz da conveniência da instrução e da existência de motivo relevante.

6. O art. 80 do Código de Processo Penal consagra a regra da unidade processual, admitindo o desmembramento apenas em hipóteses excepcionais, a serem aferidas no caso concreto.

7. A imputação descreve atuação conjunta e interligada dos acusados em contexto fático único, com divisão de tarefas e prova comum, circunstância que recomenda o julgamento conjunto pelo Tribunal do Júri.

8. O desmembramento, no estágio processual em que se encontra o feito, pode comprometer a coerência probatória, gerar risco de decisões conflitantes e acarretar a repetição desnecessária de atos processuais.

9. A eventual interposição de recursos pelos corréus às instâncias superiores não configura, por si só, motivo relevante apto a justificar a excepcional separação dos processos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração acolhidos.

_____________________

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração do julgado, nos estritos limites do art. 619 do Código de Processo Penal.; 2. A desistência de recurso por um dos réus não impõe, automaticamente, o desmembramento do processo em ações penais com pluralidade de acusados; 3. O desmembramento do processo no âmbito do Tribunal do Júri é medida excepcional, condicionada à demonstração de motivo relevante e à conveniência da instrução, nos termos do art. 80 do Código de Processo Penal; 4. A unidade processual deve ser preservada quando as condutas imputadas são interligadas e o julgamento conjunto assegura coerência decisória e economia processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 80 e 619.

Jurisprudência relevante citada
: TJMS, HCCr nº 1417192-77.2025.8.12.0000, Rel. Des. Emerson Cafure, Primeira Câmara Criminal, j. 07.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5008781-20.2025.8.08.0011

EMBARGANTE:
POLIANA VITAL DE SOUZA DE OLIVEIRA

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
POLIANA VITAL DE SOUZA DE OLIVEIRA
contra o v. acórdão de id 16972544, que, à unanimidade de votos, homologou o pedido de desistência do recurso formulado pela ora embargante, julgando-o prejudicado, e, ato contínuo, conheceu e negou provimento aos recursos interpostos pelos corréus MARCOS VINICIUS ALMEIDA FERNANDES e RENATO ASSIS CARDOSO, mantendo a sentença de pronúncia em seus integrais termos.

Em suas razões recursais (id 17226968), a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, na medida em que, embora tenha homologado a desistência, silenciou quanto ao pedido de separação dos processos, o que impede o início da fase de preparação para o julgamento em Plenário em relação à embargante, mantendo-a indevidamente vinculada à fase recursal dos corréus.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada, deferindo-se o desmembramento do processo e a imediata baixa dos autos em relação à embargante.

Contrarrazões, no id 17616703, pugnando pela integração do julgado para que seja apreciada a separação dos processos, nos termos do art. 80 do Código de Processo Penal.

Pois bem. Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
no julgado atacado, ou mesmo para correção de
erro material
, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

Firmada tal premissa, a defesa de
POLIANA VITAL DE SOUZA DE OLIVEIRA
aponta omissão no v. acórdão de id 16972544, sustentando que este Órgão Colegiado, ao homologar a desistência do Recurso em Sentido Estrito interposto pela ré, deixou de apreciar o pedido concomitante de desmembramento do feito.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que a defesa, por meio da petição de id 15294480, manifestou-se nos seguintes termos:

“Em atendimento realizado no Centro Provisório Feminino de Cachoeiro de Itapemirim (CPFCI) a ré, ora pronunciada, POLIANA VITAL DE SOUZA DE OLIVEIRA, manifestou expressa DESISTÊNCIA do recurso interposto no ID. 14781289, pp. 68/71.

Requer, outrossim, seja determinando o desmembramento dos autos em relação a ré, com a respectiva baixa dos autos a 1ª instância para prosseguimento regular do feito para a fase do art. 422, CPP.
” (grifei)

Ao proferir o voto condutor do acórdão embargado, consignei que
“diante da manifestação expressa e válida de POLIANA VITAL DE SOUZA DE OLIVEIRA, a única medida cabível é a homologação do pedido
”, concluindo por julgar prejudicado o recurso da ré e desprovendo os recursos dos corréus MARCOS VINÍCIUS e RENATO.

Contudo, de fato, o aresto incorreu em omissão ao não se pronunciar sobre a consequência lógica e jurídica da desistência homologada em processo com pluralidade de réus, isto é, a necessidade de separação do feito para garantir a celeridade processual àquele que se conformou com a decisão de pronúncia.

O art. 80 do Código de Processo Penal estabelece que a separação dos processos é medida
facultativa
, cabendo ao julgador avaliar a conveniência da instrução ou a existência de motivo relevante que justifique a cisão,
in verbis:

Art. 80.
Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação.

No caso em tela, a denúncia imputa aos réus a prática de homicídio qualificado em concurso de pessoas, narrando uma dinâmica delitiva complexa e interligada, onde cada acusado teria desempenhado uma função específica na
“missão”
criminosa, desde o planejamento e arregimentação (supostamente atribuídos a
POLIANA
e RENATO) até a execução material (imputada a MARCOS VINICIUS e VICTOR).

A unicidade do julgamento pelo Tribunal do Júri é a regra e se mostra,
in casu
, fundamental para a correta apreciação dos fatos pelo Conselho de Sentença. O desmembramento do feito neste momento processual poderia acarretar prejuízos à busca da verdade real e, pior, gerar o risco de decisões conflitantes sobre o mesmo contexto fático.

Não se mostra conveniente, sob a ótica da administração da justiça e da economia processual, a realização de dois julgamentos em Plenário distintos para fatos tão imbricados. A prova testemunhal e pericial é comum a todos, e a cisão obrigaria a repetição de atos processuais dispendiosos e desgastantes para as testemunhas e para a máquina judiciária.

Ademais, embora os corréus MARCOS VINICIUS e RENATO tenham tido seus recursos desprovidos por esta Câmara, a eventual interposição de recursos às instâncias superiores não configura, por si só, “motivo relevante” suficiente para justificar a excepcionalidade da separação, mormente quando a prisão da acusada se encontra devidamente fundamentada e reavaliada, não havendo excesso de prazo injustificado atribuível à unicidade do processo.

Nesse sentido, cito julgado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO OU CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Impetrado habeas corpus em favor de réu pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, II e art. 29, do CP), que permanece preso preventivamente no curso da Ação Penal n. 0900322-16.2024.8.12.0043, em trâmite na 1ª Vara Criminal de São Gabriel do Oeste/MS. O paciente optou por não recorrer da decisão de pronúncia e requereu o desmembramento do processo ou, subsidiariamente, a liberdade provisória, pedidos indeferidos pelo juízo de origem. (...) III. Razões de decidir 1)
O art. 80 do CPP consagra a regra da unidade processual, admitindo o desmembramento apenas em hipóteses excepcionais, como número excessivo de réus ou outro motivo relevante. 2) A desistência do prazo recursal por parte de um dos acusados não impõe a cisão do processo, sobretudo quando as condutas são interligadas e o julgamento conjunto assegura coerência probatória. 3) O simples fato de os corréus terem recorrido não configura excesso de prazo, devendo- se considerar a complexidade do feito e a tramitação regular dos autos.
4) Mantêm-se os fundamentos da prisão preventiva, fundada na gravidade concreta do delito e na garantia da ordem pública. lV. Dispositivo e tese Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. O desmembramento de processo do Tribunal do Júri constitui medida excepcional, cabível apenas diante de motivo relevante e devidamente demonstrado. 2. A interposição de recurso por corréus não configura, por si só, excesso de prazo apto a justificar a revogação da prisão preventiva. (...)

(TJMS; HCCr 1417192-77.2025.8.12.0000; São Gabriel do Oeste; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Emerson Cafure; DJMS 07/11/2025; Pág. 135)
(grifei)

Portanto, em que pese a irresignação defensiva, entendo que a manutenção da unidade de processo é a medida mais adequada ao caso concreto, preservando-se a coerência da prestação jurisdicional.

Logo,
INDEFIRO O PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO
do feito em relação à ré
POLIANA VITAL DE SOUZA DE OLIVEIRA
, devendo a mesma aguardar o trânsito em julgado da decisão de pronúncia em relação aos corréus para que sejam submetidos a julgamento conjunto perante o Tribunal do Júri, em obediência à regra do
simultaneus processus
e para evitar decisões conflitantes.

Por derradeiro, em relação ao pleito de arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado, destaco que a fixação da respectiva remuneração deverá ocorrer ao final da ação penal. Tratando-se de processo de competência do Tribunal do Júri, mostra-se prudente e adequada a fixação dos honorários pelo juízo de primeiro grau por ocasião do encerramento do feito, momento em que será possível avaliar a totalidade e a complexidade do trabalho prestado pelo causídico em todas as fases processuais, inclusive eventual atuação em Plenário.

Assim, deixo de arbitrá-los neste momento processual.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os embargos de declaração, apenas para sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação aduzida.

Mantém-se
, no mais, o v. acórdão de id 16972544 tal como lançado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.